Tribunal: STJ
Processo: 0300308-89.2014.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749858 - SC (2024/0356154-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: CAPAS MAXIMO INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: DILNEI SALVAN
AGRAVADO
: JOANA MAXIMO SALVAN
ADVOGADOS
: LEIDIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC053698
ROSIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC027848
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DISCUSSÃO
JUDICIAL SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES. FATO QUE NÃO
ACARRETA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO
CONSERVADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Já ficou sedimentado nesta Corte Superior, em âmbito de recursos
repetitivos, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004.
2. A ausência desde logo da apresentação dos contratos anteriores,
bem como a consequente revisão dos seus encargos, não retira a
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5249fd3a-f30d-474a-bbb0-442316ceb588

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5249fd3a-f30d-474a-bbb0-442316ceb588

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749858 - SC (2024/0356154-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: CAPAS MAXIMO INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: DILNEI SALVAN
AGRAVADO
: JOANA MAXIMO SALVAN
ADVOGADOS
: LEIDIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC053698
ROSIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC027848
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DISCUSSÃO
JUDICIAL SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES. FATO QUE NÃO
ACARRETA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO
CONSERVADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Já ficou sedimentado nesta Corte Superior, em âmbito de recursos
repetitivos, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004.
2. A ausência desde logo da apresentação dos contratos anteriores,
bem como a consequente revisão dos seus encargos, não retira a
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG -
BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO DE INVESTIMENTO) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da
a
c
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA48257503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: d6412c2f-e074-44ae-ba91-27d89190100a

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EMBARGADA.
1.
AVENTADA
PRESCINDIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. TESE
RECHAÇADA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO SEM INTENÇÃO
DE NOVAR A DÍVIDA. POSSIBILIDADE DO DEVEDOR DE
QUESTIONAR A VALIDADE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECEDENTES.
De acordo com a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça: "a
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores".

2. DEFENDIDA APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS
RENEGOCIADOS. INSUBSISTÊNCIA. CREDOR QUE JUNTOU
CÓPIA
APENAS
DE
DOIS
DOS
TRÊS
CONTRATOS
RENEGOCIADOS.
EXECUÇÃO
DESAMPARADA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL (ART.
803, I, DO CPC). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
"Embora seja válida a renegociação de dívida (Súmula 300 do STJ) ou
a cédula de crédito bancário (art. 28 da Lei 10.931/2004) como título
executivo extrajudicial, é possível a rediscussão dos contratos
renegociados quando não houver ânimo de novar a dívida (animus
novandi), nos termos da Súmula 286 do STJ, impondo-se ao
exequente apresentar os contratos originários, sob pena de extinção
da execução por ausência de liquidez (art. 803, I, do CPC)" (TJSC,
Apelação n. 0301635-11.2019.8.24.0073, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial,
j. 21-03-2024).

3. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
TESE REJEITADA. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA
PROPORCIONAL E EM OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL MÍNIMO
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO
DE FORMA EQUITATIVA INVIÁVEL (TEMA REPETITIVO 1.076 DO
STJ).

4. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS, EIS QUE PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS
CUMULATIVOS
DEFINIDOS
PELO
STJ
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1573573/RJ, RELATOR MIN. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, J.
). RECURSO
04/04/2017
CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 414/415).

No presente inconformismo, FUNDO DE INVESTIMENTO defendeu que não
incide ao caso o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, 562-568).
Documento eletrônico VDA48257503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: d6412c2f-e074-44ae-ba91-27d89190100a

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, FUNDO DE INVESTIMENTO alegou violação dos arts. 784, XII, do CPC,
c
28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, ao sustentar que
a cédula de crédito bancário é
(1)
título executivo por determinação legal;
ficou caracterizada a existência de dissídio
(2)
jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO
Da exequibilidade da cédula de crédito bancário
Como emana dos autos, o processo principal trata-se de execução de titulo
extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 00334794300000002480
emitida em
para confissão e renegociação de dívida
7/5/2012
O devedor opôs os presentes embargos, julgados procedentes, para
decretar a extinção da execução (Processo n. 0600199-02.2014.8.24.0078),
condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão monocrática,
nos seguintes termos:
A instituição financeira foi instada acerca da necessidade de
apresentação dos contratos renegociados (evento 36, DEC40), a qual
tratou de apresentar apenas os contratos CCG Dupl. Mensal
003347942900000000770 e Giro Parc. Pre 00334794300000001160
(respectivamente, evento 46, INF47​e evento 46, INF48).
Por sua vez, o contrato n. 00334794000130001445, cuja descrição é
de operação de conta-corrente, não foi apresentado, como também o
contrato Cash Management (evento 46, INF50) não possui qualquer
ligação com aquele número do contrato renegociado.
Desse modo, diante da não apresentação de todos os contratos
renegociados, conforme fundamentação do tópico anterior, impõe-se a
extinção da execução de título extrajudicial por ausência de certeza e
liquidez (art. 803, I, do CPC). (e-STJ, fl. 412).

De início, importante consignar que já ficou sedimentado nesta
Corte Superior, em recursos repetitivos, que a Cédula de Crédito Bancário é título
Documento eletrônico VDA48257503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: d6412c2f-e074-44ae-ba91-27d89190100a

executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 (AgInt no AREsp n.
740.271/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
27/3/2023
DJe de
).
3/4/2023
Referido art. 28 da Lei 10.931/2004 é muito claro em dizer que A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
Partindo dessa premissa, importante consignar que, nos casos em que a
Cédula de Crédito Bancário tenha origem em renegociação de dívidas, é possível a
posterior discussão judicial sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores,
entendimento consolidado na Súmula n. 286 do STJ.
Entretanto, a ausência desde logo da apresentação dos contratos
anteriores, bem como a consequente revisão dos seus encargos, não retira a liquidez,
certeza e exigibilidade do título executivo, conforme precedentes abaixo relacionados:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO (RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA). CONTRATO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
EXECUTIVO.
NÃO
CABIMENTO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de
crédito bancário de confissão de dívida.
2. Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a
questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a
revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o
condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.186.204/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA). CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, mão incide o Enunciado n.o 7
/STJ, quando a matéria é eminentemente de direito e há mera
revaloração das provas a partir dos elementos fáticos e probatórios
contidos no acórdão estadual.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de
que ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a
questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a
revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o
condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade.
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48257503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: d6412c2f-e074-44ae-ba91-27d89190100a

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 2.016.593/SC, relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
)
16/3/2023
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, reconhecendo a exequibilidade do título e determinando o
prosseguimento da execução.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: d6412c2f-e074-44ae-ba91-27d89190100a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.749.858 / SC
Número Registro: 2024/0356154-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003088920148240078
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: CAPAS MAXIMO INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: DILNEI SALVAN
AGRAVADO
: JOANA MAXIMO SALVAN
ADVOGADOS : ROSIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC027848
LEIDIANE BORTOLIN RODRIGUES - SC053698
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA48409505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: 8671638d-9148-491a-825e-b5bbaa7a0f40

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: 8671638d-9148-491a-825e-b5bbaa7a0f40